Tribunal: TJDFT
Processo: 0744961-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. TEMAS 810 E 1.170, STF. TEMA 905, STJ. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 1040, II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o Acórdão n. 1333600 e a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982 (Tema de Repercussão Geral n. 1.170).
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença coletiva instaurado pelos exequentes, rejeitou o pedido de incidência do IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial, como índice de correção monetária.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
4. Em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário atinente ao Tema 1.170 e fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Ainda que o Tema 1.170 verse especificamente sobre juros moratórios, a ratio decidendi que fundamentou a tese também abarca a aplicação do entendimento consolidado no Tema 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação à correção monetária.
5. Com base nos arts. 927, III, e 1.040, II, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema de Repercussão Geral n. 1.170 e, como consequência, o entendimento estabelecido nos julgamentos dos Temas 810/STF e 905/STJ, para reconhecer a inexistência de preclusão da matéria ou violação à coisa julgada e determinar a utilização do IPCA-E, em substituição à TR, como índice de correção monetária para cálculo do crédito exequendo. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.
6. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1333600 modificado em novo julgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Decisão agravada reformada.